Tribunal: TCU
Processo: 016.347/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9.031/2024-TCU-1a Câmara, que, ao apreciar tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao ressarcimento do débito apurado e ao pagamento de multa proporcional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto por Mamoru Nakashima contra o Acórdão 9031/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente acerca desta deliberação.